Tribunal: TJDFT
Processo: 0735994-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. SANÇÃO (CC, ART. 940). OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.793.223. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não podem, assim, ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Não há omissão no Acórdão n. 1.793.223, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir na inexistência de comprovação de má-fé, sob o fundamento de que a divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configura, por si só, a alegada má-fé da credora, conforme a Súmula 159 STF e precedentes desta c. 3a Turma Cível.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.